Tribunal: STF
Processo: AI 63291
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
- Indeferimento de recurso extraordinário. - Agravo de Instrumento negado, por despacho do Relator, na conformidade do art. 22, 1ª do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em observância do disposto no art. 308, IV, do mesmo Regimento e, ainda, por ausência dos pressupostos do recurso extraordinário. - Agravo desprovido.